Tribunal: TJSP
Processo: 1001154-48.2021.8.26.0439
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Débito cadastrado na plataforma privada "Acerta Essencial Positivo", que indica informações confidenciais fornecidas pelo próprio usuário e de acesso restrito a participantes cadastrados, inexistindo divulgação ou publicação das informações a terceiros. Relatórios de pontuação que correspondem à análise de informações para concessão de crédito a pessoas físicas,

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Débito cadastrado na plataforma privada "Acerta Essencial Positivo", que indica informações confidenciais fornecidas pelo próprio usuário e de acesso restrito a participantes cadastrados, inexistindo divulgação ou publicação das informações a terceiros. Relatórios de pontuação que correspondem à análise de informações para concessão de crédito a pessoas físicas, baseada no Cadastro Positivo do consumidor. Dano moral não configurado. Não comprovada a manutenção indevida do nome do autor em cadastros de órgãos de proteção ao crédito, após a quitação do débito. Indenização indevida. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.